Tribunal: TJMT
Processo: 1003876-89.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003876-89.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), ROMULO ALVES DAMASCENO - CPF: 298.590.501-04 (AGRAVADO), ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), TAORMINA SOLUCOES FINANCEIRAS S.A - CNPJ: 42.335.769/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPACUTAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS A 30% DA RENDA LÍQUIDA. SUPERVENIENTE LEI No 14.181/2021. PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MULTA COMINATÓRIA PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento, deferiu tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos consignados incidentes sobre os rendimentos do agravado a 30% da renda líquida, fixando multa diária em caso de descumprimento.

II.
Questão em discussão
2. A questão em debate consiste em verificar:
(i) se a limitação dos descontos sobre os rendimentos do consumidor superendividado a 30% de sua renda líquida encontra amparo na legislação vigente;
(ii) se a decisão recorrida compromete a segurança jurídica dos contratos e a autonomia privada das partes;
(iii) se a multa cominatória fixada apresenta-se proporcional e razoável.

III.
Razões de decidir
3. A Lei no 14.181/2021 incorporou ao Código de Defesa do Consumidor normas protetivas ao superendividado, garantindo-lhe a possibilidade de renegociação de suas dívidas sem comprometer o mínimo existencial.
4. No caso concreto, a renda líquida do agravado está comprometida em 119,55% com descontos de parcelas consignadas, inviabilizando sua subsistência e a de sua família, em flagrante violação ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF/1988).
5. A limitação dos descontos a 30% da renda líquida do consumidor encontra respaldo no ordenamento jurídico, pois busca preservar sua dignidade e evitar sua exclusão do sistema econômico-financeiro.
6. A alegação de comprometimento da segurança jurídica contratual não se sustenta, pois a legislação autoriza a repactuação das dívidas em situações de superendividamento, impondo limites à liberdade contratual quando constatada a vulnerabilidade extrema do consumidor.
7. O prazo de 30 dias para adequação dos descontos é razoável e compatível com a necessidade de urgência do caso, não se configurando exíguo a ponto de justificar sua revisão.
8. A multa cominatória fixada em R$ 200,00 por dia, limitada a R$ 20.000,00, não se revela excessiva, considerando o porte econômico da instituição financeira recorrente e o objetivo coercitivo da medida.

IV.
Dispositivo e tese
9. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"A limitação dos descontos de empréstimos consignados a 30% da renda líquida do consumidor superendividado é medida necessária à preservação de sua dignidade e encontra amparo na Lei no 14.181/2021."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, III; CDC, arts. 54-A, § 1o, e 104-A.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.863.478, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 25.05.2021

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Banco Itaú S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento n. 1077967-61.2024.8.11.0041, que deferiu tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos consignados incidentes sobre os rendimentos do Agravado Rômulo Alves Damasceno ao percentual de 30% da renda líquida, no prazo máximo de 30 dias, providenciar o redimensionamento do valor das parcelas ao quanto aqui decidido, com multa diária de R$ 200,00, até o limite de R$ 20.000,00 em caso de descumprimento.

Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão, argumentando que não estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, pois a probabilidade do direito do autor e o risco de dano irreparável não restaram demonstrados de forma satisfatória.

Assevera que a decisão recorrida compromete a segurança jurídica dos contratos firmados e interfere na autonomia privada das partes, especialmente diante da ausência de comprovação cabal de que os débitos contraídos pelo agravado são excessivos a ponto de inviabilizar sua subsistência.

Sustenta, ainda, que a limitação dos descontos imposta pela decisão judicial interfere diretamente no equilíbrio contratual, podendo ensejar impactos financeiros à instituição financeira, que concedeu crédito com base na margem consignável previamente estabelecida.

Defende que o prazo concedido para cumprimento da decisão é exíguo, não permitindo que sejam implementadas as alterações sistêmicas necessárias para adequação dos valores das parcelas às novas condições impostas judicialmente.

Aduz que a multa diária fixada em R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00, é excessiva e desproporcional, especialmente considerando a complexidade operacional do cumprimento da decisão, que envolve ajustes administrativos e comunicação junto ao INSS e demais órgãos responsáveis pelos repasses salariais do agravado.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada.

O efeito suspensivo foi indeferido, consoante decisão de id. 268111763.

O Agravada apresentou a sua contraminuta no id. 27370737, oportunidade que rebate os argumentos do recurso e, ao final, pugna pelo seu desprovimento.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, absteve de manifestar por verificar a inexistência de interesse público, social ou incapaz a ensejar a atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Banco Itaú S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento n. 1077967-61.2024.8.11.0041, que deferiu tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos consignados incidentes sobre os rendimentos do Agravado Rômulo Alves Damasceno ao percentual de 30% da renda líquida, no prazo máximo de 30 dias, providenciar o redimensionamento do valor das parcelas ao quanto aqui decidido, com multa diária de R$ 200,00, até o limite de R$ 20.000,00 em caso de descumprimento.

Denota-se dos autos que Rômulo Alves Damasceno, servidor público, ajuizou ação de repactuação de dívidas por superendividamento contra diversas instituições financeiras, incluindo o Itaú Unibanco S/A, solicitando a limitação dos descontos em folha de pagamento a 30% de sua renda líquida.

A ação foi fundamentada na Lei no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor (CDC) para introduzir normas protetivas ao consumidor superendividado.

O juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, ao analisar a situação, verificou que 119,55% da renda líquida do autor estava comprometida com dívidas, o que inviabilizava sua subsistência e a de sua família.

Assim, deferiu tutela de urgência para limitar os descontos a 30% da renda líquida do autor e fixou multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 20.000,00, para eventual descumprimento.

Contra essa decisão, o Itaú Unibanco S/A interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento, sob o argumento da inexistência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, a exíguidade do prazo concedido para o cumprimento da determinação judicial e a desproporcionalidade da multa cominatória arbitrada.

Analisandos os autos, contato que a decisão recorrida encontra amparo na Lei no 14.181/2021, que incorporou ao Código de Defesa do Consumidor o regime jurídico protetivo do consumidor superendividado, dispondo expressamente, em seu art. 54-A, § 1o, que a caracterização do superendividamento decorre da impossibilidade manifesta de o consumidor, pessoa natural e de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial.

A legislação impõe a necessidade de preservação da dignidade do devedor e a viabilização da renegociação de suas dívidas para evitar sua exclusão do sistema econômico e financeiro, conforme estabelece o art. 104-A do CDC.

No caso concreto, a parte agravada comprovou documentalmente que seus rendimentos líquidos se encontram substancialmente comprometidos, com um percentual superior a 119,55% de sua renda mensal, inviabilizando sua subsistência e a de sua família.

Assim, o comprometimento da totalidade da renda com descontos de parcelas consignadas viola o direito fundamental ao mínimo existencial e afronta diretamente o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, inciso III, da Constituição Federal.

Diante desse quadro, a limitação dos descontos a 30% da renda líquida do agravado revela-se medida necessária e adequada para assegurar o cumprimento das finalidades da Lei no 14.181/2021 e evitar o agravamento da sua situação financeira.

Desta maneira, a alegação do Agravante de que a decisão recorrida interfere na segurança jurídica dos contratos e na autonomia privada das partes não se sustenta, pois a repactuação das dívidas no contexto do superendividamento não configura violação à autonomia contratual, mas, ao contrário, trata-se de uma regulamentação específica voltada a reequilibrar a relação consumerista e garantir a boa-fé objetiva nas relações de crédito.

Frisa-se, o próprio ordenamento jurídico impõe limites à liberdade contratual quando constatada a vulnerabilidade extrema do consumidor, como se verifica no presente caso.

No que concerne ao prazo de 30 dias fixado para adequação dos descontos, não há exíguidade que justifique a revisão da decisão. O prazo concedido é razoável e compatível com a necessidade de adaptação dos sistemas bancários, além de se mostrar proporcional à urgência do caso, considerando a necessidade premente da parte agravada de garantir sua subsistência.

Quanto à multa cominatória arbitrada no valor de R$ 200,00 por dia, limitada a R$ 20.000,00, não se vislumbra desproporcionalidade a justificar sua modificação neste momento processual, pois o valor fixado não se revela excessivo diante do porte econômico da instituição financeira agravante e da necessidade de garantir a efetividade da decisão judicial.

A multa não possui caráter punitivo ou indenizatório, mas coercitivo, visando compelir o cumprimento da obrigação fixada.

Ademais, a revisão das astreintes deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e eventual rediscussão do montante fixado pode ser feita em momento processual oportuno, conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, a decisão agravada está em plena consonância com a legislação aplicável e com os princípios fundamentais de proteção ao consumidor superendividado, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento, para manter inalterada decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025